Tribunal: STF
Processo: Rcl 71886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Wagner Ferreira Farias para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara de Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.



    A defesa técnica narra que o reclamante está sendo investigado, teve seu sigilo telemático quebrado, sua prisão solicitada e mandados de busca e apreensão cumpridos em vários de seus endereços, nos Inquéritos 0250624-87.2024.8.06.0001 e 0267532-25.2024.8.06.0001.



    Expõe que, em 17/9/2024, protocolou habilitação nos autos, mas, sem nenhuma justificativa, a Vara informou que a defesa tem apenas que aguardar, em total desrespeito à defesa e à própria advocacia. 



    Aduz que o reclamante é vereador e que um desses inquéritos está sendo utilizado como instrumento político por seus opositores. 



    Afirma que juntou procuração e pediu habilitação, mas o acesso à investigação já documentada não foi disponibilizado, sem nenhuma justificativa. Asseverou-se apenas que “pode esperar que uma hora será liberado”.



    Sustenta que a negativa de acesso aos processos, sem qualquer ressalva, violou claramente a Súmula Vinculante 14, o direito dos advogados constituídos para tal finalidade e, por fim, suprimiu as garantias legais do reclamante.



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar para determinar a imediata habilitação nos autos dos advogados presentes na procuração já documentada, a fim de que os advogados constituídos possam ter ciência dos atos já documentados no procedimento investigatório nº 0250624-87.2024.8.06.0001 e 0267532-25.2024.8.06.0001, em trâmite perante a Vara de Delitos e Organização Criminosa do TJCE.



    b) Seja, ao final, confirmada a medida liminar dando total acesso e a habilitação de seus advogados nos autos 0250624-87.2024.8.06.0001 e 0267532-25.2024.8.06.0001 em trâmite perante a Vara de Delitos e Organização Criminosa do TJCE que não habilitou seus advogados nos autos, violando a Súmula Vinculante 14 (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece acolhida.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o pedido de acesso aos inquéritos foi feito no dia 17/9/2024, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada.



    Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator